Tribunal: TJPA
Processo: 0823593-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823593-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

AGRAVADO: PARADOX JEANS CONFECCOES DE ROUPAS E TECIDOS LTDA, AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO MERCANTIL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DOS PROTESTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de sustação definitiva de protesto cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2.

A agravante sustenta que os protestos decorrem de duplicatas mercantis sem lastro comercial, emitidas após o encerramento da relação negocial entre as partes, sem efetiva entrega de mercadorias, afirmando que os comprovantes de recebimento foram assinados por terceiros sem poderes de representação.

3.

O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e concluiu pela necessidade de dilação probatória para apreciação da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência destinada à sustação de protestos fundados em duplicatas mercantis sem aceite, diante da alegação de inexistência de lastro mercantil e de ausência de comprovação idônea da entrega das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A duplicata mercantil constitui título causal, cuja validade e exigibilidade dependem da efetiva existência da relação mercantil subjacente e da comprovação da entrega e recebimento das mercadorias, nos termos do art. 15 da Lei nº 5.474/1968.

6.

Os documentos apresentados pelos agravados revelam inconsistências aptas a enfraquecer a presunção de legitimidade dos títulos, notadamente diante da ilegibilidade parcial de documentos fiscais, da ausência de identificação do recebedor e da utilização de carimbo pertencente a empresa diversa da agravante.

7.

Em juízo de cognição sumária, os elementos constantes dos autos evidenciam plausibilidade da alegação de inexistência de lastro mercantil, sendo insuficiente a documentação apresentada para demonstrar a efetiva tradição das mercadorias à empresa destinatária.

8.

O perigo de dano encontra-se configurado pela manutenção de protestos que totalizam R$ 391.181,34, circunstância apta a comprometer a reputação comercial, o acesso ao crédito e a regular atividade empresarial da agravante.

9.

A medida possui natureza reversível, uma vez que eventual reconhecimento futuro da legitimidade dos títulos autoriza o restabelecimento dos protestos e a adoção das medidas executivas cabíveis pelos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

11.

Reformada a decisão agravada para conceder a tutela de urgência e determinar a sustação e o cancelamento provisório dos protestos relacionados aos títulos nº 5246/001, 5246/002, 5364/001, 5379/001, 5364/002, 5379/002, 5364/003 e 5379/003, vinculados aos protocolos nº 2103502, 2109301, 2110142, 2113752, 2127365, 2134161, 2134735 e 454361, até pronunciamento definitivo da demanda.

Tese de julgamento: “1. A exigibilidade da duplicata mercantil sem aceite depende da comprovação idônea da entrega e do recebimento da mercadoria. 2. A existência de inconsistências relevantes nos comprovantes de entrega constitui elemento apto a demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para sustação de protesto. 3. O protesto de títulos cuja origem é seriamente contestada pode caracterizar perigo de dano à atividade empresarial, justificando a concessão da medida liminar quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 5.474/1968, art. 15; Lei nº 9.492/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, AI nº 5056372-06.2021.8.24.0000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 24.03.2022; TJMG, AC nº 5136436-10.2016.8.13.0024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 09.05.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1014671-36.2022.8.26.0100, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0823593-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

AGRAVADO: PARADOX JEANS CONFECCOES DE ROUPAS E TECIDOS LTDA

AGRAVADO:

AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE SUSTAÇÃO DEFINITIVA DE PROTESTO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INAUDITA ALTERA PARS n. 0884276-60.2025.8.14.0301, que
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para sustação de protesto de duplicatas supostamente fraudulentas
.

Narram os autos de origem que a empresa
Líder Comércio e Indústria Ltda.
ajuizou ação contra
Paradox Jeans Confecções de Roupas e Tecidos Ltda.
e o
Ajaxjud – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
, alegando ter sido surpreendida com
protestos indevidos de duplicatas
, no valor total de R$ 391.181,34, referentes a títulos sem qualquer lastro comercial (notas frias), emitidos pela primeira ré e negociados com a segunda. A autora afirma nunca ter solicitado ou recebido os produtos e que as assinaturas nos comprovantes de entrega são de terceiros sem poderes legais.

Alega
inexistência de relação jurídica
com as rés, aponta
fraude e má-fé
, requer a
sustação imediata dos protestos via tutela antecipada inaudita altera pars
, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00
, com fundamento na responsabilidade solidária do cessionário de crédito.

Pede também a declaração de
inexistência do débito
, a apresentação dos títulos originais pelas rés e a
manutenção da competência do foro de Belém
, onde se deram os efeitos do ato ilícito.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

O pedido de tutela de urgência e a consequente concessão da tutela, se fundamenta em dois requisitos basilares: um, a probabilidade do direito e outro o risco de dano ou a utilidade a processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, pode o magistrado, conceder a tutela requerida, nos termos do art. 300, §2º do CPC, quando encontra os requisitos ensejadores e justificadores para a concessão da medida pleiteada.

No caso em tela, entendo que os elementos acima citados não estão presentes, de forma a ser alcançado em juízo sumário e preliminar, de modo que este juízo se convença da necessidade e utilidade da medida de urgência.

O pedido da parte autora depende de maiores esclarecimentos e dilação probatória para que este juízo chegasse e um melhor convencimento da urgência alegada.

O pedido que justifica a tutela de urgência, salvo melhor juízo, deveria vir demonstrando a existência dos requisitos para concessão da medida, aqueles definidos nos artigos acima mencionado. Nesse sentido, quer o autor nesta sede de tutela de urgência, uma obrigação, sem que haja fortes indícios de possibilidade do direito, nos seus argumentos e nos elementos probatórios.

O direito alegado só poderá ser apreciado após a instrução processual, garantido o devido processo legal, com a ampla defesa e o contraditório.

Não se trata, como sabido de antecipação de julgamento de mérito, mas de mera ausência de condições de concessão da tutela, porém os fundamentos e provas serão apreciadas na análise e julgamento do mérito. Além do mais, há o requisito de reversibilidade da medida que entendo deve ser observada. Colaciono:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pela complexidade do pedido que pode comportar irreversibilidade da medida e por entender não estarem presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, o convencimento deste juízo quanto ao deferimento da tutela de urgência ficou comprometido.

Assim sendo
, INDEFIRO, A PRIORI, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
requerida.

Preenchidos os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, em observância ao artigo 334 do CPC, ainda que haja ou não pedido expresso do autor em não realizar audiência conciliativa na exordial, pugnando pela autocomposição e a resolução pacífica dos conflitos, informem as partes no prazo de 05 (cinco) dias se possuem interesse na composição amigável do conflito.

Esta medida de pedido de manifestação de ambas as partes sobre interesse na audiência de conciliação é salutar visto que esta é uma Vara Cível e Empresarial que na experiência prática trabalha com demandas que dificilmente chegam a uma conciliação de início, o que protela e arrasta mais a resolução do conflito eminentemente patrimonial, ainda que se vislumbre pedido de dano moral.

Ademais, cite-se o réu, servindo a cópia deste despacho como Mandado nos termos do Provimento Nº 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, para contestar o pedido, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia nos termos da legislação processual.

Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, neste último caso devidamente certificado, voltem-me conclusos.

Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz(a) da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

A empresa
Líder Comércio e Indústria Ltda.
interpôs
agravo de instrumento
, alegando que os títulos protestados, no valor de R$ 391.181,34, são
duplicatas simuladas (notas frias)
emitidas após o fim da relação comercial e sem entrega de mercadoria.

Sustenta que os canhotos de recebimento são inválidos por terem sido assinados por terceiros sem poderes, e requer a
sustação imediata dos protestos
, além da declaração de inexistência do débito e
indenização por danos morais
.

Argumenta que:

A duplicata é título causal, e
sem comprovação de negócio subjacente e entrega efetiva
, sua exigibilidade é nula, conforme dispõe a
Lei nº 5.474/68
;

A jurisprudência e a doutrina exigem
prova cabal da entrega da mercadoria quando ausente aceite
;

A
probabilidade do direito
está evidenciada pela robustez da prova documental e pelo padrão reiterado de conduta fraudulenta;

Invoca ainda a
Súmula 476 do STJ
, para sustentar a responsabilidade do cessionário de má-fé que adquire crédito sem diligência mínima;

O protesto sem causa legítima configura
abuso de direito
e ofensa à boa-fé objetiva, devendo ser sustado por medida liminar.

Sustenta ainda que:

O indeferimento da liminar causa
grave dano à honra objetiva e à imagem da empresa agravante
, que atua no setor de comércio e indústria e depende de reputação e crédito para operar;

A manutenção dos protestos, no valor total de
R$ 391.181,34
, acarreta
restrições em sistemas de crédito, dificuldades em obter financiamentos, elevação dos custos operacionais e perda de fornecedores
, podendo inclusive levar à
inviabilização das atividades empresariais da agravante
;

A
tutela antecipada é medida reversível
, já que eventual improcedência futura permitiria o “re-protesto” dos títulos, não havendo risco para os agravados.

Por fim, requer que:

Seja
conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento
, com a concessão
imediata de tutela antecipada recursal
, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustação dos protestos lavrados sob os protocolos: 2103502, 2109301, 2110142, 2113752, 2127365, 2134161, 2134735 e 454361;

Que os agravados sejam intimados para apresentação de contrarrazões;

Ao final, seja
confirmada a tutela e reformada integralmente a decisão do juízo de origem
.

ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
ao presente Agravo de Instrumento para o fim de
CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA
, nos termos do art. 300 do CPC, para
CANCELAR PROVISORIAMENTE
os protestos listados na exordial, referentes aos títulos:
5246/001; 5246/002; 5364/001; 5379/001; 5364/002; 5379/002; 5364/003; 5379/003
, junto aos seguintes cartórios: 1º Ofício de Protesto de Belém/PA (Vale Veiga); 2º Ofício de Protesto de Belém/PA (Moura Palha); e o 3º Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Belém,
até pronunciamento definitivo do recurso
.

No Id. Num. 36819217,
PARADOX JEANS CONFECÇÕES DE ROUPAS E TECIDOS LTDA. e outros agravados
apresenta
contrarrazões
defendendo a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
para sustação dos protestos relacionados a títulos que somam R$ 391.181,34.

Afirmam as alegações de inexistência de relação comercial válida, a ausência de recebimento de mercadorias e a suposta emissão de duplicatas sem lastro carecem de comprovação e demandam regular instrução probatória.

Argumentam que a agravante pretende conferir valor probatório absoluto a alegações unilaterais, sem apresentar elementos capazes de demonstrar a inexistência da dívida ou a ocorrência de fraude.

Sustentam que os documentos constantes dos autos evidenciam a efetiva realização das operações mercantis, destacando que os respectivos DANFEs encontram-se devidamente carimbados e assinados pela própria agravante, comprovando o recebimento das mercadorias.

Asseveram, ainda, que não há qualquer reconhecimento judicial de nulidade dos títulos, prova pericial ou outro elemento robusto que afaste a presunção de legitimidade dos protestos, razão pela qual a matéria não comporta análise em sede de tutela de urgência.

Por fim, os agravados defendem que estão ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado pela recorrente e requerem o
não provimento do Agravo de Instrumento
.

Em contrarrazões,
AJAXJUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
defende que a agravante
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
não demonstrou a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável para a concessão da medida liminar.

A agravada afirma que as duplicatas possuem regular lastro mercantil, destacando a existência de notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias, inclusive com carimbos de recebimento.

Argumenta que adquiriu os títulos de boa-fé mediante cessão de crédito realizada pela empresa
PARADOX JEANS CONFECÇÕES DE ROUPAS E TECIDOS LTDA.
, após verificar a documentação que comprovava a operação comercial.

Alega ainda que a própria LÍDER apresentou versões contraditórias dos fatos, ora negando qualquer relação comercial com a PARADOX, ora admitindo que a parceria existiu e foi encerrada em janeiro de 2025.

Diante dessas controvérsias e da necessidade de dilação probatória, requer o
não provimento do agravo
, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao exame desta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de sustação dos protestos decorrentes das duplicatas indicadas na petição inicial.

A decisão agravada indeferiu a medida sob o fundamento de que a matéria demandaria dilação probatória, inexistindo elementos suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Todavia, examinando detidamente os elementos constantes dos autos, concluo que assiste razão à agravante.

A agravante sustenta que os protestos se referem a duplicatas frias, desprovidas de causa legítima, sem lastro em negócios jurídicos válidos ou entrega efetiva de mercadorias.

Afirma que jamais recebeu os produtos descritos nos títulos protestados e que os supostos comprovantes de recebimento encontram-se assinados por terceiros estranhos ao seu quadro funcional ou representativo, sem poderes para receber mercadorias em seu nome.

Além disso, assevera que os agravados, instados a comprovar a origem da dívida, apresentaram apenas duas notas fiscais relacionadas aos títulos discutidos, sem demonstração idônea da efetiva entrega das mercadorias à empresa agravante.

Com efeito, a duplicata mercantil constitui título causal, regido pela Lei nº 5.474/68, razão pela qual sua validade e exigibilidade estão necessariamente vinculadas à efetiva existência da relação mercantil que lhe deu origem.

Dispõe o art. 15 da Lei das Duplicatas:

Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais (...)

II – de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

A própria legislação, portanto, condiciona a exigibilidade da duplicata sem aceite à comprovação inequívoca da entrega e recebimento da mercadoria.

De igual modo, o art. 1º da Lei nº 9.492/1997 estabelece que:

"Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida."

Logo, a validade do protesto pressupõe a existência de obrigação juridicamente exigível.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a documentação apresentada pelos agravados revela inconsistências relevantes que fragilizam a presunção de legitimidade dos títulos.

Com efeito, a nota fiscal juntada sob o ID. 171533251 – Documento de Comprovação, referente às NFs nº 5246 e nº 5379, encontra-se parcialmente ilegível, impossibilitando a perfeita identificação dos elementos relacionados ao recebimento da mercadoria.

Mais grave ainda, o suposto comprovante de entrega contém assinatura sem identificação legível do recebedor, não sendo possível aferir sua vinculação à agravante.

Ademais, o carimbo constante do documento não pertence à empresa agravante, mas sim à empresa Tek Logistics Cargo Express Ltda., pessoa jurídica diversa e estranha à relação jurídica discutida nos autos.

Até o presente momento processual não há qualquer prova apta a demonstrar vínculo contratual, societário, operacional ou representativo entre a referida empresa e a agravante.

Dessa forma, não é possível concluir, sequer em juízo preliminar, que as mercadorias foram efetivamente entregues à destinatária indicada nos títulos protestados.

Tal circunstância assume especial relevância porque os agravados afirmam possuir documentação comprobatória da circulação das mercadorias, mas os documentos apresentados não permitem estabelecer, com segurança mínima, a efetiva tradição dos bens à agravante.

Nessa perspectiva, os elementos coligidos aos autos revelam plausibilidade jurídica suficiente para sustentar a alegação de inexistência de lastro mercantil e de eventual emissão irregular das duplicatas.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a ausência de comprovação idônea da entrega da mercadoria afasta a exigibilidade da duplicata sem aceite e autoriza a sustação do protesto.

Confira-se:

DUPLICATA MERCANTIL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. INDEFERIDA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERPOSTO PELO SACADO . DUPLICATA MERCANTIL, SEM ACEITE, LEVADA A PROTESTO DESACOMPANHADA DE RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A CORROBORAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SACADO. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO LASTRO COMERCIAL QUE RECAI SOBRE A EMITENTE - SACADORA. PROVA DIABÓLICA . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROTESTO E DE SEUS EFEITOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO .
(TJ-SC - AI: 50563720620218240000, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/03/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA . ART. 15 DA LEI N.º 5.474/1968 . NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO TOMADOR. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE COM O VALOR COBRADO. NÃO COMPROVAÇÃO . ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - A cobrança de duplicata sem aceite é possível quando estiver protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega de mercadorias ou prestação de serviços (art . 15 da Lei n.º 5.474/1968 - Lei das Duplicatas). A mera emissão de nota fiscal não é suficiente para a comprovação dos serviços supostamente prestados e do crédito respectivo, por se tratar de documento unilateral . O credor deve provar o nexo de causalidade entre os serviços e o montante indicado no título - No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC. A nota fiscal que instruiu a inicial não contém a assinatura do representante legal do Apelado, e não descreve os supostos serviços prestados.
(TJ-MG - AC: 51364361020168130024, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

CAMBIAL – Ação declaratória de inexigibilidade de cheques precedida de cautelar de sustação de protesto – Sentença de procedência – Alegação de efetiva entrega de mercadoria – Ausência do recibo de entrega – Inteligência do art. 333, II do C.P.C . - Art. 252 do R.I. do E . T.J.S.P . – Recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 9117360852009826 SP 9117360-85.2009.8.26.0000, Relator.: Cardoso Neto, Data de Julgamento: 31/10/2012, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2012)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...] 3 . DÉBITO INEXIGÍVEL. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. MENSAGEM ELETRÔNICA INSUFICIENTE . Não há prova nos autos de entrega das mercadorias constantes da duplicata mercantil objeto de protesto. E-mail insuficiente para demonstrar o cumprimento da obrigação pela empresa corré fornecedora das mercadorias e cedente do crédito. Por se tratar de contrato de fomento mercantil, não se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. Ou seja, a entrega das mercadorias interferia na exigibilidade do débito . 4. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. ENDOSSO MANDATO. Configurada . O banco réu agiu com falta de cautela ao protestar título sem conferir se o crédito estampado na duplicata era exigível. Notadamente, não verificou se havia comprovante de recebimento das mercadorias. Precedentes do C.STJ e da 17ª Câmara de Direito Privado . Limitação da responsabilidade somente em relação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. DANO MORAL. Caracterização . Protesto indevido de duplicata, sem comprovação de entrega das mercadorias. Danos morais in re ipsa. Fixação R$ 10.000,00 . Razoabilidade e proporcionalidade. 6. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOBRADA. Rejeição . Situação dos autos que não contemplou pagamento indevido, mas inadimplemento contratual, o que resulta na devolução simples de valores. Responsabilização limitada às corrés Asset Bank – II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios e corré Milani Vieira Eletrometal Materiais Elétricos Ltda, tendo em vista que a instituição financeira participou somente do protesto indevido da duplicata. 7. RECURSO DA EMPRESA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO .
(TJ-SP - Apelação Cível: 1014671-36.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 21/02/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

"DUPLICATA MERCANTIL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE LEVADA A PROTESTO DESACOMPANHADA DE RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A CORROBORAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SACADO. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO LASTRO COMERCIAL QUE RECAI SOBRE A EMITENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROTESTO E DE SEUS EFEITOS." (TJSC, AI n. 5056372-06.2021.8.24.0000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 24/03/2022).

Nesse cenário, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada.

Também está presente o perigo de dano.

Os protestos questionados alcançam o expressivo montante de R$ 391.181,34 e recaem sobre sociedade empresária cuja atividade econômica depende diretamente da manutenção de sua credibilidade perante instituições financeiras, fornecedores e parceiros comerciais.

A manutenção dos apontamentos protestários durante o curso da demanda pode gerar restrições em órgãos de proteção ao crédito, dificuldades na obtenção de financiamentos, limitação de operações comerciais e abalo à reputação empresarial da agravante, prejuízos que se mostram concretos e de difícil reparação.

Por sua vez, a reversibilidade da medida é manifesta.

Caso, ao final da instrução processual, venha a ser reconhecida a legitimidade dos títulos e a efetiva existência da dívida, nada impedirá o restabelecimento dos protestos ou a utilização dos meios executivos cabíveis pelos credores.

Não se verifica, portanto, qualquer risco de irreversibilidade apto a impedir a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil.

Presentes, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela agravante, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, determino a SUSTAÇÃO E CANCELAMENTO PROVISÓRIO dos protestos relacionados aos títulos nº 5246/001, 5246/002, 5364/001, 5379/001, 5364/002, 5379/002, 5364/003 e 5379/003, vinculados aos protocolos nº 2103502, 2109301, 2110142, 2113752, 2127365, 2134161, 2134735 e 454361, lavrados junto ao 1º Ofício de Protesto de Belém/PA (Vale Veiga), ao 2º Ofício de Protesto de Belém/PA (Moura Palha) e ao 3º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Belém/PA.

A medida deverá subsistir até ulterior deliberação do Juízo de origem ou julgamento definitivo da ação principal.

Expeçam-se, com urgência, os ofícios necessários ao imediato cumprimento desta decisão.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026